Tribunal: TRF3
Processo: 5006113-49.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
220/549)

5006113-49.2021.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006113-49.2021.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: IVAN LINDOLFO MOTTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELETRICIDADE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma, em que pede, alega omissão do julgado face às alegações que aportou em suas razões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema no 1209 do C. STF se relaciona à situação de exposição de perigo na atividade profissional de vigilante e não se relaciona à atividade especial por exposição a eletricidade, caso da controvérsia em apreço, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito.

4. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

5. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006113-49.2021.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: IVAN LINDOLFO MOTTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MENDONCA FILHO - SP393009-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte assim ementado (ID 354278107):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. PERÍODO EM GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTERCALAÇÃO COM RECOLHIMENTO CONCOMITANTE À PERCEPÇÃO DE MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21.02.2020), mediante reconhecimento de atividade especial e cômputo, como tempo de contribuição e para fins de carência, de períodos em gozo de benefício por incapacidade e mensalidade de recuperação. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a viabilidade do reconhecimento da especialidade do labor no período de 01.10.1998 a 15.02.2005, por exposição à eletricidade; (ii) a possibilidade de cômputo, para tempo de contribuição e carência, de períodos em gozo de benefício por incapacidade intercalados com contribuições, inclusive como segurado facultativo, durante mensalidade de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a especialidade do labor no período de 01.10.1998 a 15.02.2005, por exposição a tensão elétrica de 34,5 kV, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no 53.831/64, sendo irrelevante a habitualidade ou permanência acima do patamar de 250 volts para caracterizar a especialidade do labor e o risco do trabalho prestado.

4. Desde que assegurado o contraditório, é viável a comprovação do labor nocivo por meio de laudo pericial produzido em reclamação trabalhista ajuizada pelo próprio segurado, admitida como prova emprestada, pois elaborado em seu local de trabalho e com base nas funções efetivamente desempenhadas pela parte.

5. O art. 55, II, da Lei no 8.213/91 e o Tema 1125/STF autorizam o cômputo de períodos em gozo de benefício por incapacidade intercalados com contribuições como tempo de contribuição e para fins de carência, sem distinção entre recolhimentos efetuados por segurado obrigatório e facultativo.

6. As mensalidades de recuperação, previstas no art. 47 da LBPS, possuem natureza indenizatória e não configuram impedimento para que o recolhimento concomitante de contribuições previdenciárias seja considerado para caracterização da intercalação.

7. O art. 124, II, da LBPS veda a cumulação de mensalidade de recuperação com aposentadoria por tempo de contribuição, assegurando-se o benefício mais vantajoso e o desconto de valores inacumuláveis. Os valores indenizatórios recebidos a título de mensalidade de recuperação integram os salários-de-contribuição efetivamente vertidos pelo segurado para o cálculo do salário-de-benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida em parte.

Tese de julgamento: "1. É possível o reconhecimento da especialidade do labor por exposição à eletricidade superior a 250 volts, independentemente da habitualidade ou permanência da exposição ao risco. 2. Os recolhimentos vertidos por segurado obrigatório ou facultativo, durante a percepção das mensalidades de recuperação estabelecidas pelo art. 47 da Lei n. 8.213/91, podem ser computados para fins da intercalação de que trata o Tema 1125/STF."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; EC no 20/1998, art. 3o e art. 9o, § 1o; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 20 e 25, § 2o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II; 29, § 5o; 47; 52; 53; 55, II; 57; 58; 124, II; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.8; Decreto no 3.048/1999, arts. 68, § 9o, e 70, § 1o; IN INSS/PRES no 77/2015, arts. 260 e 264; IN INSS/PRES no 128/2022, arts. 211 e 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 583.834, Tema 88; STF, RE 1.298.832 RG, Tema 1125; STF, ARE 664.335, Tema 555; STJ, REsp 1.306.113/SC (repetitivo); STJ, REsp 1.151.363/MG (repetitivo); STJ, REsp 1.310.034/PR (repetitivo); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 998; STJ, Tema 1124; TRF3, ApCiv 5009423-85.2019.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5001326-91.2022.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000470-54.2020.4.03.6133.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor e, de ofício, explicitar os consectários legais e a verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”.

Em preliminar, o INSS pugna pelo sobrestamento do feito diante da matéria afetada para julgamento no Tema 1209/STF. No mérito, sustenta o embargante, em síntese, omissão no acórdão que deixou de se manifestar a respeito da impossibilidade de reconhecimento de atividade especial por periculosidade após a edição do Decreto n. 2.172/97.

Com contrarrazões da parte embargada.

É o relato do essencial.

VOTO

DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

Não há que se falar em sobrestamento do feito em razão da temática em discussão no RE no1.368.225/RS, sobre as atividades de risco (perigosas). Aludido Tema no 1209 do C. STF se relaciona à situação de exposição de perigo na atividade profissional de vigilante e não se relaciona à atividade especial por exposição a eletricidade, caso da controvérsia em apreço.

DOS VÍCIOS ALEGADOS

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois a alegada omissão não está configurada.

Isso porque, da análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas sobre os quais o embargante suscita a ocorrência de omissão. A seguir, excertos do voto:

“DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto no 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista).

Nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Décima Turma e E. Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. APRENDIZ DE ELETRICISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A jurisprudência do C. STJ estabilizou a aplicação do princípio tempus regit actum, que deve orientar o reconhecimento e a comprovação do tempo de trabalho segundo a aplicação da legislação de regência vigente à época do exercício do labor.

- Segundo o § 7o do artigo 201 da CR, incluído pela EC 20/1998, é reconhecido o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição aos segurados que demonstrem o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher, na forma do artigo 53, I e II, da LBPS, bem como o cumprimento do período de carência, cuja regra geral estabelece 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, II, da LBPS, observada a tabela do artigo 142 do mesmo diploma legal.

- O C. STJ consolidou o entendimento quanto ao direito do trabalhador à conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de concessão de aposentadoria, cristalizando as teses dos Temas 422 e 423. Uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à disciplina vigente por ocasião do perfazimento do direito à aposentação.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral, cuja ratio decidendi, na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, não seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor.

- A questão relativa à ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC. É sabido que o recolhimento das contribuições previdenciárias constitui obrigação do empregador, sendo incabível penalizar o trabalhador pela ausência do pagamento de tributos por parte da empresa, vez que a Autarquia Previdenciária tem mecanismos próprios de receber os créditos de contribuições sociais.

- O C. STJ consolidou a orientação no sentido de que a data de início do pagamento do benefício (DIB) será fixada na data do requerimento administrativo (DER), se estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, nos termos do Incidente de Uniformização, Petição 9.582.

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista). O item 2.1.0 do referido decreto prevê que devem ser enquadrados como especiais as ocupações exercidas por profissionais liberais, técnicos e assemelhados.

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo. O fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto n. 83.080/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

- A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição do trabalhador de forma permanente acima do patamar de 250 volts. Precedentes.

- Diante dos períodos especiais ora reconhecidos, convertidos para tempo comum pelo fator de conversão 1,40, acrescidos dos períodos comuns computados pelo próprio INSS, perfazia o autor, na data da promulgação da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, e antes mesmo do requerimento administrativo, o total de 36 anos e 7 dias de tempo de contribuição e 50 anos, 6 meses e 12 dias de idade, fazendo jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF, artigo 201, § 7o, I, com redação dada pela EC 20/1998), com a incidência do fator previdenciário, vez que a pontuação totalizada é inferior a 96 pontos (artigo 29-C da Lei n. 8.213/1991).

- Ajuizada a presente ação em 03/12/2020, decorrido menos de um mês da data do indeferimento administrativo, em 09/11/2020, inocorrente, in casu, a prescrição quinquenal.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2001, observados o Tema 96/STF e a Súmula Vinculante 17/STF.

- Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

- Apelação do INSS não provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 15/06/2023, DJEN DATA: 19/06/2023).” g.n.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07/03/2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n. 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05/10/2011).

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutas) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

5. Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço, nos termos dos artigos 53, inciso II, 28 e 29 da Lei no 8.213/91.

6. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 c.c artigo 49, inciso II, da Lei n.o 8.213/91.

7. Os juros de mora e a correção monetária deverão observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e quanto à atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

8. Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do Novo Código de Processo Civil/2015.

9. Sem custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

10. Apelação da parte autora provida. (Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP

0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)” grifo nosso

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

- (....)

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional.

- (....)

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(Destaquei)

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03/11/2016).”g.n.

[...]

DO CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por IVAN LINDOLFO MOTTA em face da r. sentença (ID 307315805) que julgou improcedente o seu pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21.02.2020), mediante o reconhecimento de atividade especial e o cômputo como tempo de contribuição do período em que esteve em gozo de benefício por incapacidade e de mensalidade de recuperação.

Em seu apelo recursal, pretende o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01.10.1998 a 15.02.2005 e o cômputo dos períodos de 06.06.2005 a 20.07.2007 e de 20.09.2007 a 23.04.2020, em gozo de benefício por incapacidade intercalado com recolhimento, com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

DO LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Passo ao exame do período de atividade especial controvertida, face às provas colacionadas aos autos:

- De 01.10.1998 a 15.02.2005

Empregador: Ação Engenharia e Instalações Ltda.

Função: Técnico Manutenção Elétrica

Provas: Anotação em CTPS (ID 307315726 - fl. 24) / Laudo técnico pericial produzido em demanda trabalhista própria (ID 307315727 - fls. 315/338)

Agente nocivo: tensão elétrica de 34,5 kV

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, diante da exposição da parte autora ao agente nocivo eletricidade, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto 53.831/64. Ressalte-se, ainda, que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição habitual e permanente acima do mencionado patamar, como também já consignado anteriormente.

Quanto ao laudo de periculosidade produzido no processo trabalhista 0025200-91.2005.5.02.0021, vale lembrar que o laudo pericial trabalhista, ainda que produzido em processo diverso, constitui prova válida e eficaz para a demonstração da periculosidade da atividade do autor, pois elaborado no local de trabalho e com base nas funções efetivamente desempenhadas.

Nesse sentido: TRF 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 5012692-30.2022.4.03.6183, Relatora: Des. Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 9a Turma, data de julgamento: 07/08/2025, data de publicação: 14/08/2025. TRF 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 5001988-24.2020.4.03.6119, Relatora: Des. Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, 8a Turma, data de julgamento: 01/08/2025, data de publicação: 06/08/2025.

Assim, é perfeitamente admissível a comprovação de labor nocivo por meio de laudo produzido em reclamação trabalhista, sendo irrelevante a ausência de participação do INSS na lide laboral, desde que propiciado o contraditório em relação à prova, possibilitando o debate em torno de sua higidez, como ocorreu no caso em tela.

Nessa linha:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO TÉCNICO OU PPP. RUÍDO. PRODUTOS INFLAMÁVEIS. SENTENÇA TRABALHISTA. PROVA EMPRESTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora o INSS não tenha sido parte na Ação Trabalhista, não retira a validade da prova, pois, além da garantia do contraditório, é certo que a Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da desnecessidade da identidade de partes para se admitir a prova empresta desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório, conforme verificado na hipótese dos autos. (EREsp 617428/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 04/06/2014, DJe 14/06/2014).

4. Não cumpridos os requisitos legais, o segurado não faz jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei no 8.213/91.

5. Reexame necessário, apelação do INSS e apelação da parte autora parcialmente providos."

(TRF 3a Região, ApReeNec 0015354-49.2009.4.03.6105, Décima Turma, Rel. Desembargadora Federal Lucia Ursaia, julgado em 14/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/11/2017)”.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELETRICIDADE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma, em que pede, alega omissão do julgado face às alegações que aportou em suas razões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema no 1209 do C. STF se relaciona à situação de exposição de perigo na atividade profissional de vigilante e não se relaciona à atividade especial por exposição a eletricidade, caso da controvérsia em apreço, motivo pelo qual não há que se falar em sobrestamento do feito.

4. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

5. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão